Tribunal: TCU
Processo: 047.189/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-156/AP - DNIT - Monitoramento do item 1.7.2 do Acórdão 3740/2020-Plenário (Processo originador TC 000.505/2018-8).

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.2 do Acórdão 3740/2020-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, proferido no âmbito do TC Processo 000.505/2018-8 . Considerando que a referida determinação foi direcionada ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), para que informasse, nas prestações de contas vindouras, o resultado das providências tomadas para cobrar do Estado do Amapá a devolução de R$ 8.334.196,29, atualizado monetariamente desde a data do bloqueio judicial dos recursos da conta específica do Termo de Compromisso 142/2013 até a data da efetiva devolução, de modo a alcançar o pleno cumprimento aos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 151/2019-TCU-Plenário ; considerando que o Dnit apresentou informações relativas ao tema nas prestações de contas ordinárias seguintes; considerando que as evidências juntadas ao feito demonstram que houve a devolução integral do referido valor, acrescido de juros e encargos, no período entre fevereiro de 2021 e agosto de 2022; considerando que os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) propõem considerar cumpridas as deliberações supramencionadas e arquivar estes autos (peças 18 e 19); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, caput e alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.7.2 do Acórdão 3740/2020-TCU-Plenário e dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 151/2019-TCU-Plenário ; b) informar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes acerca desta deliberação; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 047.189/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.